Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716478-54.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO SILVA OLIVEIRA APELADO: MARIA GORETH PESSOA CARVALHO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por TIAGO SILVA OLIVEIRA (Num. 30989393) contra a r. sentença (Num. 30989381) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0716478-54.2020.8.07.0007, ajuizada por MARIA GORETH PESSOA CARVALHO, ora Apelada, em face do ora Apelante, por meio da qual o MM Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Réu a pagar à Autora “os valores em aberto referentes ao contrato de locação firmado entre eles, sendo: a) R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais), devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir de cada vencimento mensal, no valor de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais), no dia 20 de cada mês entre fevereiro e outubro/2020; b) R$ 3.763,55 (três mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) (Id. n. 75973464), referente ao valor do IPTU/TLP em aberto, devendo incidir correção monetária e juros legais desde o vencimento” (Num. 30989381 - Págs. 2/3) Em face da sucumbência mínima da Autora, o Réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O Apelante, em suas razões recursais (Num. 30989393), alega, em apertada síntese, a ilegitimidade ativa da Autora, afirmando que, “conforme extraído do Diário Oficial do Distrito Federal (pg. 61-62), ora anexo, o supracitado imóvel foi alvo de leilão realizado pelo GDF, de modo que este imóvel não pertence mais a Requerente, mas sim a Eduardo Aguiar de Oliveira, que o adquiriu através do mencionado leilão, e firmou um novo contrato de locação com o Requerido” (Num. 30989393 - Pág. 7). Afirma que “não há que se falar em licitude do negócio, uma vez que o imóvel objeto da lide não pertence a que se diz legítima proprietária. A título informativo, a jurisprudência uníssona é no sentido de que, na falta de comprovação da real propriedade do imóvel, não há que se falar em validade do negócio jurídico, frisando que a Requerente perdeu a propriedade do imóvel em decorrência de um leilão, conforme documentos acostados ao bojo dos autos” (Num. 30989393 - Pág. 8). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença recorrida, sejam os pedidos da exordial julgados improcedentes. A Apelada apresentou contrarrazões (Num. 30989403), propugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Concluso o recurso a esta Relatoria, verificou-se que o Apelante deixou de juntar a respectiva guia de preparo para conferência do recolhimento realizado, uma vez que o simples comprovante de pagamento não permite verificar se o preparo realizado refere-se ao presente Feito, não sendo cumprido, pois, o estatuído no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa maneira, foi concedida oportunidade para a juntada da guia de preparo relativa ao comprovante de pagamento de ID Num. 30989394, bem como ao recolhimento do preparo em dobro (Num. 31394240), sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação Cível. Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte Apelante (Num. 32092139). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para a juntada da guia de preparo para a conferência do recolhimento realizado, bem como para a realização do recolhimento do preparo em dobro, o Apelante permaneceu inerte (Num. 32092139). O exame percuciente dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme constou no despacho de ID Num. 31394240, em que pese ter o Apelante colacionado aos autos um comprovante de pagamento (Num. 30989394), deixou de juntar a respectiva guia de preparo para conferência do recolhimento realizado. O simples comprovante de pagamento não permite verificar se o preparo realizado refere-se ao presente Feito. Por isso, o Apelante não cumpriu com o contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil Ressalte-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o não conhecimento do recurso, tendo em vista a deserção. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que foram arbitrados na sentença em desfavor do Apelante. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. BRASÍLIA, DF, 02 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador